Tribunal: CARF
Processo: 11968.000914/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008, 2009
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. CORREÇÃO DE DE DADO INFORMADO ANTERIORMENTE NÃO CONFIGURA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E, DO DECRETO-LEI No 37/66.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa prevista no art. 107, Inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei no 37/66 (SCI Cosit no 2, de 04/02/2016).

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11968.000914/2009-13
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-010.688 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
HAMBURG SUDAMERIKANISCHE DAMPFSCHIFFFAHRTS -
GESELLSCHAFT KG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008, 2009
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. CORREÇÃO DE DE DADO
INFORMADO ANTERIORMENTE NÃO CONFIGURA A CONDUTA
DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-LEI No
37/66.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa prevista no art. 107, Inciso
IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/66 (SCI Cosit no 2, de 04/02/2016).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Salvador Candido Brandao Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro,
Jose Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Jucileia de
Souza Lima, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no. 12-086.567 - 4a
Turma da DRJ/RJO:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da
lavratura pelo fisco de auto de infração para exigência de
penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea e do Decreto-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.000914/2009-13
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.688 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000914/2009-13

lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, no
valor de R$ 105.000,00.
Os fundamentos encontram-se no bojo do auto de infração
conforme abaixo se segue:
O transportador (interessado) através de seu representante, a
agência marítima Aliança Navegação e Logística Ltda., prestou
informações sobre conhecimentos eletrônicos depois de vencido o
prazo legal para tanto.
O transportador prestou as informações dos dados de embarque de
exportação no SISCOMEX fora do prazo legal de 7 dias.
A obrigação do transportador encontra-se estabelecida no artigo 37
do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da
Lei no 10.833/2003.
O prazo de prestação de informações deve ser observado pelo
transportador para cada navio e viagem realizada, apurando-se a
infração a cada operação de embarque, vinculando-se à data do
mesmo.
Diante dos fatos apurados, a fiscalização entendeu configurada a
infração tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966,
com redação dada pela Lei no 10.833/2003, e aplicou a multa ali
cominada para cada CE em que considerou ter havido atraso na
prestação de informações, baseando-se, também, no Ato
Declaratório Executivo Corep no 3, de 28/3/2008.
Devidamente cientificada a interessada ingressou com a
impugnação em nome da interessada, alegando em síntese que:
a) Existência de duas penalidades para o mesmo navio/viagem
Existem mais infrações correspondentes a embarques realizados
em apenas e tão somente menos navios/viagem. Ou seja, se
infração houve, estas só poderiam ser aplicadas 1 vez por
navio/viagem e não a quantidades de embarques realizados;
Afirma constar da SCI no 08/2008 este entendimento: “o
transportador que deixou de informar os dados de embarque de
uma declaração de exportação e o que deixou de informar os dados
de embarque sobre todas as declarações de exportação cometeram
a mesma infração, ou seja, deixaram de cumprir a obrigação
acessória de informar os dados de embarque. Nestes termos, a
multa deve ser aplicada uma única vez, por veículo transportador,
pela omissão de não prestar as informações exigidas na forma e no
prazo estipulados.”
Afirma ainda que não há cumulatividade de multas conforme o
disposto do próprio Decreto-Lei no 37/1966, artigo 99;
Verifica ainda que dos navios autuados, entre eles estão também
alguns que já foram objeto de auto de infração em outros processos
administrativos, devendo, portanto, ser abatida a penalidade;
b) Ausência de Tipicidade
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.688 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000914/2009-13

O dispositivo legal lançado é taxativo quando dispõe que a multa
é aplicável àquele que deixar de prestar informação sob as
operações que execute na forma estabelecida pela RFB;
Ela prestou as informações, apenas corrigindo-as posteriormente;
c) Princípio da Reserva Legal
A infração tributária e sua penalidade, segundo o artigo 97, V do
CTN deve ser definida em lei (lei ordinária) e não por instrução
normativa.
d) Falta de elemento essencial
Obrigações acessórias. Foi autuada pelo descumprimento de
obrigação acessória de prestar informações dos dados de embarque
no SISCOMEX no prazo de 7 dias; não há um fim específico que
justifique a penalidade; falta finalidade da aplicação da penalidade
estar no interesse da arrecadação ou fiscalização; descumprimento
do prazo para prestar informações não gera qualquer efeito no
âmbito fiscalizatório; não gerou qualquer prejuízo ao fisco a
conduta;
e) Denúncia espontânea
Consoante se depreende dos autos, ainda que a destempo, as
informações foram prestadas pela própria impugnante, antes do
início da fiscalização. Assim não é cabível a multa exigida, pois se
aplica ao caso o instituto da denúncia espontânea, consoante dispõe
o art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada
pela Lei no 12.350/2010.
É o relatório.
A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, com a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008, 2009
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE
CARGA TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA
INCIDÊNCIA.
Em conformidade com o disposto no Ato Declaratório Executivo
Corep no 3, de 28/3/2008 (DOU 1/4/2008), a prestação
intempestiva de dados sobre veículo, operação ou carga
transportada é punida com multa específica que, em regra, é
aplicável em relação a cada escala, manifesto, conhecimento ou
item incluído ou retificado após o prazo para prestar a devida
informação, independente da quantidade de campos alterados.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
AUSÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga é
obrigação acessória autônoma de natureza formal vinculada a
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.688 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000914/2009-13

prazo certo, cujo atraso já consuma a infração, causando dano
irreversível, razão pela qual não se aplica ao caso a denúncia
espontânea, mormente quando a comunicação da irregularidade
também é intempestiva, diante da prévia atracação do veículo
transportador e do bloqueio realizado no Siscomex Carga no ato do
registro intempestivo.
NORMA EM PLENO VIGOR. INOBSERVÂNCIA POR CONTA
DE SUPOSTO VÍCIO NAS OBRIGAÇÕES INSTITUÍDAS.
VEDAÇÃO.
A IN RFB no 800/2007 está em pleno vigor, logo não pode ser
afastada pelo julgador administrativo, cuja atuação é pautada pelo
princípio da legalidade, nem descumprida pelos seus destinatários
por conta de suposto vício nas obrigações estabelecidas.
Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi apresentado recurso do contribuinte, no qual foram apresentas questões que
serão analisadas no voto que segue.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O recurso voluntário foi tempestivo e atendeu aos demais pressupostos legais
de admissibilidade e deve ser conhecido.
No Recurso Voluntário, o Recorrente alegou em síntese os seguintes itens:
1.
PRELIMINARES
1.1 DO ARTIGO 50 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 800/07 -
PERÍODO DE GRAÇA
1.2 EXCESSO DE PENALIDADES PARA O MESMO NAVIO/
VIAGEM
1.3 DUPLICIDADE
2.
MÉRITO
2.1 DENÚNCIA ESPONTÂNEA
2.2 EQUÍVOCO DA FISCALIZAÇÃO
2.2 DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
– FALTA DE
ELEMENTO ESSENCIAL

O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Passemos à análise do Recurso Voluntário. Cabe inicialmente lembrar que o
auto de infração foi lavrado porque a impugnante promoveu, depois do prazo regulamentar,
retificação.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.688 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000914/2009-13

O enquadramento legal usado pela Fiscalização para a autuação, art. 107, IV,
“e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, deixa claro que a penalidade é aplicada com o não
cumprimento da obrigação, e não com o seu cumprimento incorreto, mesmo que ocorra prejuízo
ao controle aduaneiro em ambos os casos, conforme abaixo (destaque acrescido):
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga;
Para solucionar controvérsias e a fim de uniformizar os procedimentos
atinentes às Unidades da RFB, a Coordenação-Geral de Tributação emitiu a Solução de Consulta
Interna (SCI) Cosit no 2, de 04/02/2016, cuja ementa assim esclareceu:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do
Decreto- Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação
dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável
para cada informação não prestada ou prestada em desacordo
com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou retificações
das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos
Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
A SCI acima esclareceu que as alterações ou retificações de informações já
prestadas pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa, estabelecida no art. 107, IV, “e” e “f”, do
DecretoLei no 37, de 1966, com redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Em síntese, o núcleo do tipo infracional previsto no art. 107, IV, “e”, do
DecretoLei no 37, de 1966, pressupõe uma conduta omissiva do sujeito passivo (deixar de prestar
informações sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute), não
comportando a hipótese dos presentes autos (retificação de CE), de modo a considerá-la como
infração.
Ademais, o procedimento de retificação tratado nos presentes autos respeitou o
artigo 27-A da IN 800, de 27/12/2007, e não pode ser confundido com a determinação
regulamentar, de ter deixado de prestar informações; esta sim, ensejadora da multa.
Art. 27-A. Entende-se por retificação [...]
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.688 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000914/2009-13

II – de CE, a alteração, exclusão ou desassociação de CE, bem
como a inclusão, alteração ou exclusão de seus itens após:
Enfim, inexistia respaldo legal para a exigência. Portanto, deve ser aplicada a
SCI Cosit no 02, de 2016, à presente situação. Dessa forma, com base no entendimento exarado
pela RFB na SCI Cosit no 02, de 2016, aplicável ao caso dos autos (retificação intempestiva de
informações já prestadas), deve ser cancelada a autuação.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital